Tribunal: TJBA
Processo: 0032707-91.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032707-91.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como AFONSO GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: NIVALDO DA SILVA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 921, §4º-A, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão no acórdão embargado, pois todas as questões controvertidas foram devidamente enfrentadas, inclusive a configuração da prescrição intercorrente pela inércia prolongada do exequente, que permaneceu por mais de dez anos sem promover atos eficazes ao prosseguimento da execução.

III - A interrupção da prescrição intercorrente prevista no art. 921, §4º-A, do CPC pressupõe não apenas a citação do devedor, mas também o cumprimento, pelo credor, dos prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz, requisito não atendido no caso concreto.

IV - A inércia do exequente por mais de uma década, mesmo após reiteradas determinações judiciais para apresentação de título executivo hábil, configura prescrição intercorrente que não pode ser afastada pela mera alegação de dificuldades na obtenção de documentos.

V - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0032707-91.2009.8.05.0001
, em que é
Embargante ESPÓLIO DE AFONSO GERALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
Embargado NIVALDO DA SILVA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.